Tribunal: TJMT
Processo: 0048423-18.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Assim, considerando a eleição deste julgador para o exercício das funções do cargo de Presidente desta Corte no biênio 2019/2020 e a consequente desvinculação prevista no art. 83, inc. XXI, alínea “a”, do RITJMT, determino a redistribuição do feito na forma regimental.